Tribunal: STF
Processo: ARE 1513531
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS/ST. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA PUNITIVA. FIXAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. PRECEDENTES. MULTAS DE REVALIDAÇÃO E ISOLADA. ALEGADO CONFISCO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS/ST - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - BASE DE CÁLCULO DO ICMS/ST - BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS - INCLUSÃO - PRECEDENTES DO STJ - RECOLHIMENTO DO TRIBUTO A MENOR - MULTA DE REVALIDAÇÃO E MULTA ISOLADA - TAXA SELIC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - ‘A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça entende que, sob o regime de substituição tributária, integram a base de cálculo do ICMS os valores correspondentes às mercadorias dadas em bonificação, assim como ocorre no tocante aos descontos incondicionais (EREsp 715.255/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 23/2/11).’ (AgRg no AgRg no Ag nº 1.405.559/RS, 2ª T/STJ, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23/3/2015). II - A multa é uma sanção aplicada em razão do cometimento de uma infração fiscal, não tendo caráter de tributo, por tal razão, a ela não se aplica o princípio da vedação ao não confisco. III - Fixada a multa isolada em patamar muito superior quando comparada ao valor do tributo exigido, impõe-se a redução desta para o percentual de 20% do valor da diferença apurada, de modo a ficar em compasso com o art. 55, VII, ‘c’, da Lei nº 6.763/1995. III - Na esteira do entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça à aplicação da Taxa Selic para atualização do crédito tributário mostra-se legítima, não só no âmbito federal (Lei nº 9.250/95), como no estadual, desde que, tenha regramento local autorizando (REsp. nº 1.261.465/RJ, 2ª T/STJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques). Tendo, assim, no Estado de Minas Gerais autorização legal para aplicação da Selic (arts. 127 e 226 da Lei Estadual nº 6.763/75 c/c art. 15, da Lei Federal nº 9.065/95), irrefutável a possibilidade de aplicá-la na cobrança dos tributos estaduais, o que, a toda evidência, impõe o reconhecimento da regularidade de sua incidência sobre o crédito exequendo. IV - Nos termos da jurisprudência consolidada do c. STJ, ‘os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973’ (REsp nº 1.520.710/SC, CE/STJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27/2/2019). 



    V.V.: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - RECURSO: PARCIAL PROVIMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS: DEVIDOS. Por força do disposto no art. 85, §1º, do CPC, são devidos honorários recursais para remunerar o trabalho adicional do advogado, independentemente do resultado do julgamento" (fl. 1, e-doc. 90).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 110).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, a al. a do inc. III do art. 146, o inc. I do art. 150 e o § 2º e o inc. II do art. 155 da Constituição da República. 



    Sustenta que “o v. acórdão recorrido autorizou o alargamento da base de cálculo do ICMS, incluindo o valor dos produtos entregues em bonificação, os quais não acrescem ao valor da operação e, por conseguinte, não podem ser objeto de tributação” (fl. 12, e-doc. 130).



    Afirma que o “v. acórdão recorrido validou a cobrança de ICMS-ST sobre as mercadorias entregues em bonificação, o que padece de previsão legal, estando contida apenas em ato infralegal, o Decreto Estadual nº 43.080/02 (RICMS/MG), muito embora a CF determine que cabe à Lei Complementar traçar a disciplina geral do ICMS próprio e ST” (fl. 12, e-doc. 130).



    Argumenta que “o v. acórdão embargado tenha dado parcial provimento à Apelação da Recorrente para reduzir a multa isolada para 20% do tributo supostamente devido, manteve a imposição de multa de revalidação, no importe correspondente a 100% do tributo cobrado. As multas aplicadas à Recorrente, então, totalizam 120% do tributo em cobro” (fl. 17, e-doc. 130).



    3. O recurso extraordinário teve seguimento negado em parte, por aplicação do Tema 339 da repercussão geral e, na parte remanescente, foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e aplicação da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 138).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que o “v. acórdão adota interpretação contra legem, pois consigna que ‘a base de cálculo do ICMS/ST deve corresponder ao valor pago pelo consumidor e não pela sociedade empresária destinatária das bonificações, participante da cadeia de circulação’, ao passo que a legislação estabelece que a base de cálculo do ICMS-ST parte do ICMS próprio, no qual não se incluem as bonificações” (fl. 14, e-doc. 152).



    Salienta que, “considerando que o próprio acórdão consigna o percentual das multas, não é necessário o retorno ao conjunto fático-probatório, bastando a leitura do decisum para constatar a afronta ao art. 150, IV, da CF, sendo, portanto, questão exclusiva de direito” (fl. 15, e-doc. 152).



    Pede o “provimento ao Agravo, para admitir o Recurso Extraordinário interposto, já que presentes todos os seus requisitos de admissibilidade e, ao final, dê-lhe provimento” (fl. 15, e-doc. 152).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. O Tribunal de origem fundamentou a decisão na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas provas dos autos e na legislação infraconstitucional, para assentar que:



    “A questão de impossibilidade de inclusão dos descontos incondicionais (bonificações) na base de cálculo do ICMS próprio, nas operações mercantis, já está superada. É que, sobre tal questão, já temos julgado em sede de recursos repetitivos e, inclusive, súmula do Superior Tribunal de Justiça a assim proclamarem: (...). Na esteira dessa compreensão, tem-se que as bonificações são as mercadorias fornecidas gratuitamente ao comprador e, portanto, não caracterizam operação mercantil, na medida em que as mercadorias concedidas não têm valor na relação comercial estabelecida e, por conseguinte, não compõem a base de cálculo do ICMS próprio. Contudo, a controvérsia, na espécie, cinge-se à apuração da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária (ICMS/ST) sobre operações de fornecimento de mercadorias a título de bonificação; isso é, se as mercadorias entregues a título de bonificação (desconto incondicionado) podem compor a base de cálculo do ICMS/ST. Disciplinando a base de cálculo do ICMS/ST, assim estabelece a LC nº 87/1996 (redação dada pela LC nº 114/2002): (...). Na esteira dessa compreensão, tem-se que as bonificações são as mercadorias fornecidas gratuitamente ao comprador e, portanto, não caracterizam operação mercantil, na medida em que as mercadorias concedidas não têm valor na relação comercial estabelecida e, por conseguinte, não compõem a base de cálculo do ICMS próprio. Contudo, a controvérsia, na espécie, cinge-se à apuração da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária (ICMS/ST) sobre operações de fornecimento de mercadorias a título de bonificação; isso é, se as mercadorias entregues a título de bonificação (desconto incondicionado) podem compor a base de cálculo do ICMS/ST. Disciplinando a base de cálculo do ICMS/ST, assim estabelece a LC nº 87/1996 (redação dada pela LC nº 114/2002): (...). Da leitura dos regramentos supratranscritos, vê-se estabelecido que a base de cálculo do ICMS equivale ao valor da operação de que decorrer a entrada da mercadoria, incluindo-se todos os custos ou encargos assumidos pelo remetente (no caso, o contribuinte, por conta da substituição tributária). E, nesse sentido, as bonificações se incluem, sim, no custo ou encargo assumido pelo destinatário final. Isso porque, a base de cálculo do ICMS/ST deve corresponder ao valor pago pelo consumidor e não pela sociedade empresária destinatária das bonificações, participante da cadeia de circulação. Desse modo, para a exclusão das bonificações, seria necessária a demonstração inequívoca de que o valor das mercadorias concedidas gratuitamente (como se fosse desconto incondicionado) não seria exigido em todas as operações seguintes. Seria indispensável, portanto, a demonstração do consumidor final como real beneficiado do ‘desconto incondicional’. (...) No caso em análise, não há qualquer comprovação de que o destinatário final do produto teria se beneficiado das bonificações oferecidas pela apelante; e, portanto, presume-se que não houve redução do preço final da mercadoria, o que por óbvio não pode alterar a base de cálculo do ICMS/ST. (...) Força convir, neste particular, a pretensão formulada pela executada/embargante não prospera. No que tange às multas aplicadas, a primeira apelante alega que o valor que lhe é cobrado corresponde a 100% do principal a título de multa de revalidação e, ainda, 20% do valor das operações a título de multa isolada, constituindo, assim, efeito confiscatório. Pela singela análise da CDA que embasa o originário procedimento executivo, verifica-se que as multas (revalidação e isolada) encontram-se previstas no art. 55, VII, ‘c’, e no art. 56, II, § 2º, I, ambos da LE nº 6.763/75. A multa, conforme sabido, é uma sanção aplicada em razão do cometimento de uma infração fiscal, não tendo caráter de tributo. Por tal razão, a ela não se aplica o princípio da vedação ao não confisco, conforme se aufere do seguinte preceito de nossa Carta Magna: (...). Logo, ao confrontar o valor dos créditos tributários nelas estampados com a multa de revalidação correspondente, fácil constatar que esta se encontra no patamar de 100% daquele, enquanto a multa isolada perfaz o montante equivalente a 20% das operações. As normas sancionatórias impostas pela autoridade fiscal assim dispõem: (...). Em relação à multa de revalidação, a CDA acusa a aplicação em dobro, ou seja, em 100% sobre o valor do imposto, em razão do recolhimento a menor do ICMS devido, o que, de fato, ocorreu, razão pela qual preenchida a hipótese prevista na legislação tributária estadual, mostra-se correta a penalidade imposta. Em relação à multa isolada, tem-se que embora a CDA que lastreia o processo executivo faça menção ao art. 55, VII, ‘c’, da LE nº 6.763/1975, certo é que o valor da sanção aplicada à embargante/executada (primeira apelante) não condiz com os termos legais estabelecidos. Digo isso porque ao se confrontar o valor devido a título de ICMS/ST (R$ 216.779,56) e da multa isolada (R$ 240.891,85), fica fácil perceber que esta se encontra em patamar muito superior quando comparada ao valor do tributo exigido, em dissonância com a legislação estadual (doc. 7, folha de resumo do crédito tributário). Em sendo assim, imprescindível a redução da multa isolada imputada à empresa executada, referente ao art. 55, VII, ‘c’, da Lei nº 6.763/95, ao percentual de 20% do valor da diferença apurada. Assim, sendo, nesse ponto, impõe-se acolher a pretensão recursal da embargante/executada, aqui primeira apelante” (fls. 7-16, e-doc. 90).



    O exame da pretensão da agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual n. 6.763/1975, Lei Complementar nacional n. 87/1996 e Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Direito Tributário. Embargos de declaração em agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. ICMS-ST. Descontos incondicionados. Produtos em bonificação. Base de cálculo. Súmulas 279 e 280/STF. Multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Recolhimento não comprovado. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do recurso. III. Razão de decidir 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não conhecer do recurso quando não recolhida a multa anteriormente aplicada à parte recorrente. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos” (ARE n. 1.491.489-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.9.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. ICMS. Base de cálculo. Inclusão de mercadorias dadas em bonificação. Repetição de indébito. Impossibilidade. Ausência de discriminação nos documentos fiscais. Lei nº 8.820/89 do Estado do Rio Grande do Sul. Ofensa reflexa. Não cabimento do recurso pela alínea d. Precedentes. 1. A instância de origem decidiu a lide amparada na legislação infraconstitucional pertinente (Código Tributário Nacional, LC nº 87/96, Lei Estadual nº 8.820/89 e Regulamento do ICMS). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 2. Na ausência de decisão prévia “em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria”, não se mostra viável o recurso extraordinário interposto pela letra d do permissivo constitucional. Precedente. 3. Agravo regimental não provido. 4. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.409.507-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.312.229-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).



    7. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a multa tributária punitiva fixada em patamar inferior ao valor do tributo não tem caráter confiscatório. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Regularidade dos créditos. Alegação de violação à legalidade e ao devido processo legal e ampla defesa. Controvérsia de índole infraconstitucional. Multa punitiva. Fixação em até 100% do valor do tributo. Possibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.195. Inaplicabilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. No tocante à multa, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. O Tema nº 1.195 da repercussão geral não se aplica ao presente caso, isto porque, no paradigma, esta Corte irá se debruçar acerca do eventual caráter confiscatório da multa punitiva fixada em patamar acima de 100% do valor do tributo, hipótese diversa da presente. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.363.630-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 3.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279/STF. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF - e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. III- O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. IV- As multas punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatória. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.463.760-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ESTADO DA PARAÍBA. OPERAÇÃO REALIZADA COM ÁLCOOL ANIDRO. BENEFÍCIO FISCAL. SUBSÍDIO. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ISENÇÃO PARCIAL. ESTORNO PROPORCIONAL. MULTA FISCAL FIXADA EM 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A redução da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS corresponde à isenção parcial, possibilitando o estorno do crédito proporcional ou parcial relativo às operações anteriores. II – Multa fixada em 100% do valor do tributo. Ausência de caráter confiscatório. Precedentes. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.126.367-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    8. Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, de que o valor da multa aplicada não ultrapassa o montante do tributo, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Base de cálculo. 4. Multa isolada e de revalidação. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.059.211-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.12.2017).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL ANTES DO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 24. EXCEPCIONALIDADE. MULTA ISOLADA E DE REVALIDAÇÃO. LEGITIMIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Os crimes contra a ordem tributária pressupõem a prévia constituição definitiva do crédito na via administrativa para fins de tipificação da conduta. A jurisprudência desta Corte deu origem à Súmula Vinculante 24, a qual dispõe: ‘Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo’. 2. Não obstante a jurisprudência pacífica quanto ao termo inicial dos crimes contra a ordem tributária, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que a regra contida na Súmula Vinculante 24 pode ser mitigada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sendo possível dar início à persecução penal antes de encerrado o procedimento administrativo, nos casos de embaraço à fiscalização tributária ou diante de indícios da prática de outros delitos, de natureza não fiscal. 3. O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório e na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, decidiu pela legitimidade da multa isolada e da multa de revalidação. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 4. Esta Corte já decidiu que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam ofensa constitucional indireta. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 936.653-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.6.2016).



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Creditamento indevido. Irregularidade da autuação. Multa. Confisco. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.492.767-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.8.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora